Tribunal: TJSP
Processo: 2021516-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ RECEBEU VALORES EM DUPLICIDADE, DEVIDO A FALHA SISTÊMICA NO MÉTODO DE PAGAMENTOS DENOMINADO "PAGZERO". PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A RÉ A DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES QUE TERIAM SIDO INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. ELEMENTOS TRAZIDOS AO PROCESSO INSUFICIENTES E QUE NÃO DEMONSTRAM A ALEGAÇÃO DE MODO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ RECEBEU VALORES EM DUPLICIDADE, DEVIDO A FALHA SISTÊMICA NO MÉTODO DE PAGAMENTOS DENOMINADO "PAGZERO". PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A RÉ A DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES QUE TERIAM SIDO INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. ELEMENTOS TRAZIDOS AO PROCESSO INSUFICIENTES E QUE NÃO DEMONSTRAM A ALEGAÇÃO DE MODO INEQUÍVOCO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA DA RÉ QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO PRETENDIDO PELA RECORRENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.